Tribunal: TJMT
Processo: 1013804-65.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013804-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO ROCHA - CPF: 345.647.301-00 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA

APELADO(S)

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FINANCIAMENTO –– PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ASSINATURA APARENTEMENTE DIVERGENTE –– JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de financiamento, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1013804-65.2019.8.11.0003
ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC/15), cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, em razão de a autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial, uma vez que a assinatura lançada no contrato de financiamento não seria da autora, tendo o juiz singular apreciado antecipadamente o feito sem deferir a prova requerida.

No mérito, alega a recorrente que em agosto/2019, teve seu crédito negado no comércio legal em razão de inscrição negativa, no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), registrada pela apelada em maio/2019, conforme contrato n° 00020029667650, porém, nunca teve nenhuma relação jurídica com a apelada.

Sustenta que a apelada deixou de comprovar o crédito em favor da apelante, a qual é aposentada por invalidez e mal sabe assinar seu nome, portanto, entende que no caso houve fraude de terceiro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
.

Contrarrazões (ID 116736479), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a autora/apelante
argui a
preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de provas, especialmente pericial, para comprovar a fraude ocorrida no suposto contrato firmado com o requerido/apelado e esta não lhe foi oportunizada, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

Para melhores esclarecimentos, faço aqui um breve histórico dos fatos em debate.

Extrai-se da petição inicial (ID
116734041
) que parte autora ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência c/c Indenização por Danos Morais nº 1013804-65.2019.8.11.0003
em face do requerido, aduzindo que teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito (ID 116734047
),
em razão de suposto débito, no valor de R$ 5.700,00, sem nunca ter tido nenhuma relação comercial com a instituição de crédito.

Asseverou que a assinatura constante do contrato de financiamento não corresponde a sua assinatura, sendo totalmente falsa e perceptível a olho nu, motivo pelo qual registrou o Boletim de Ocorrência n° 2019.257085, perante a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis/MT.

Alegou que ao analisar o contrato de ID 116736461, nota-se que o financiamento foi realizado em seu nome, perante a empresa/loja ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI, sendo a requerida/apelada adquirente/cessionária do crédito, no valor de R$ 10.450,00, para pagamento em 11 (onze) parcelas, no valor de R$ 950,00, sendo a 1ª parcela com vencimento em 22/12/2018.

Diante disso, a autora/apelante ajuizou a presente ação e requereu a concessão de liminar para que o requerido suspendesse o contrato e excluísse seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, postulou pelo reconhecimento da inexistência do débito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

No ID 116736450, foi concedida a tutela antecipada para determinar que a requerida, no prazo de cinco dias, sustasse a cobrança do valor atinente ao financiamento, no importe de R$ 10.450,00 (Contrato de nº 00020029667650), bem como procedesse à exclusão das restrições em nome da parte autora, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00.

Na contestação de ID 116736462, o requerido arguiu, em preliminar, a denunciação da lide do lojista Rogério Diego Araújo Mantovani, beneficiário do crédito e que teria recebido os valores impugnados pela parte autora. No mérito, defendeu a regularidade do contrato, a inexistência de dano moral e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Houve apresentação de impugnação a contestação pela autora e decidindo antecipadamente o feito o magistrado singular
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, julgou improcedentes os pedidos da autora.

No entanto, verifica-se que laborou em

equívoco o douto magistrado, posto que
se desde a petição inicial afirmou a autora/apelante que não efetuou o referido financiamento e tampouco recebeu os valores a ele referentes.

Em sua impugnação à contestação, bem como atendendo ao despacho que determinou a especificação de provas pelas partes, insistiu não ser dela a assinatura constante do contrato apresentado pelo banco requerido e requereu a realização de perícia técnica, razão pela qual para a
comprovação da contratação não basta a simples a apresentação do contrato pelo requerido.

Com efeito, no caso, afigura-se inconteste a imprescindibilidade da realização da prova pericial, uma vez que da análise dos contratos apresentados pelos requeridos e dos documentos pessoais, bem como do contrato tido por legítimo firmado com o requerido, verifica-se a existência de flagrante divergência entre as assinaturas e somente a citada prova (pericial) se poderá formar um juízo seguro quanto à veracidade da assinatura, senão vejamos:

Documento pessoal da autora
:

Procuração outorgada pela autora
:

Declaração de hipossuficiência assinado pela autora
:

Suposto contrato fraudulento firmado

Note-se que a assinatura constante da procuração outorgada ao patrono da autora bem como a de seus documentos pessoais demonstra caligrafia de letras rudimentares, ao passo que a do contrato tido por legítimo firmado com o requerido,
este apresenta assinatura com caligrafia de letras de pessoa detentora de coordenação motora firme e sem qualquer tremor.

Portanto, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, mostra-se pertinente
a instrução probatória dos autos diante da dúvida razoável da autenticidade da assinatura, com a realização de perícia grafotécnica, preservando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO - PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A FIM DE COMPROVAR QUE O CONTRATO NÃO FOI CONTRAÍDO POR ELE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica.

Trata-se de prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real. ”

(TJMT – RAC Nº 1001447-19.2020.8.11.0003, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença”

(TJ-MT - AC: 10038251620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento do pedido de perícia grafotécnica quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua implica em cerceamento do direito de defesa”

(TJ-MS - AC: 08022086920198120026 MS 0802208-69.2019.8.12.0026, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de outras provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do NCPC”

(TJ-MG - AC: 10570190020406001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Destarte, restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa da apelante face ao julgamento antecipado da lide pelo que,
dou provimento
ao recurso para acolher a prejudicial suscitada para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento com a realização da perícia já pleiteada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022